Tribunal: TJMT
Processo: 1025996-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1025996-05.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Embargante : DALMIR ESBRUSSI
Embargadas : MAIRA BARCO DOS SANTOS e GIOVANA BARCO DOS SANTOS
Número do Protocolo : 1025996-05.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DALMIR ESBRUSSI contra r. decisão que, à falta de pedido de atribuição de efeito suspensivo, apenas admitiu o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1025996-05.2020.8.11.0000, interposto pelo embargante contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Inventário” dos bens deixados por Valdemir Ernesto dos Santos (Proc. no 0011861-72.2015.8.11.0002 – Código 400945), proposta pelo embargante contra as herdeiras MAIRA BARCO DOS SANTOS e GIOVANA BARCO DOS SANTOS, acolheu pedido formulado pela primeira herdeira de destituição do agravante do encargo de inventariante, conferindo-lhe prazo de 60 dias para prestação de contas da administração dos bens “do período de abril de 2015 até a presente data, especialmente no (que) concerne ao Restaurante Chão Goiano”, e ordenando-lhe que “entregue à nova inventariante, no prazo de dez dias, o veículo FIAT/Pálio Attractiv 1.0, ano 2012, placa NPL6863” (cf. Id. no 69483482 e 69483481).
O embargante sustenta que a decisão padece de omissão e/ou erro material, dizendo que, “embora sucinto”, houve, sim, formulação de pedido de “sustação da decisão por liminar”, daí porque pede acolhimento dos declaratórios, “atribuindo-se efeitos infringentes, para ser deferido imediatamente a providência antecipatória com a finalidade de sustar os efeitos da decisão até o julgamento do Agravo de Instrumento” (sic – cf. Id. no 78267956).
É a suma.
Conforme anotado pela decisão embargada, a petição inicial recursal não menciona qualquer providência antecipatória e nem alude ao art. 1.019, I, do CPC, mas, apesar de faltante maior fundamentação jurídica, o embargante/agravante realmente pediu “a sustação da decisão, até julgamento do mérito do Agravo de Instrumento (...), tendo em vista a gravidade dos efeitos da decisão (Remoção do Inventariante e obrigação de entregar bem que pagou)” – sic – cf. Id. no 69483476 - pág. 6 –, de modo que, de fato, devem ser acolhidos os declaratórios para saneamento da omissão quanto à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Nas razões recursais, o viúvo/meeiro/agravante alega, primeiro, que, nos termos do art. 623 do CPC, pedidos de destituição de inventariante devem ser processados em incidente próprio, em autos apartados, sendo, pois, descabida a apresentação de petição simples nos autos do próprio inventário; argumenta, nesse aspecto, que a inobservância do rito “gera uma petição sem valor de causa” e sem recolhimento de custas processuais, o que, de um lado, beneficia o peticionante, e, lado outro, causa dano ao erário (cf. Id. no 69483476 - pág. 2).
Afirma que, se a lei exige processamento em autos apartados, infere-se logicamente regra de intimação pessoal do inventariante, o que não ocorreu no caso, e assevera, por fim, que a lei processual lhe garante expressamente o prazo de quinze dias para “defender-se e produzir provas”, mas a MMa. Juíza conferiu-lhe apenas dez.
Arremata dizendo, face a existência dessas “atipicidades processuais (que) prejudicaram o agravante e violam o contraditório e a ampla defesa, (...) tal procedimento e suas derivações são nulas de pleno direito” (sic – cf. Id. no 69483476 - pág. 4).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para reformar a decisão agravada, anulando-a e os atos posteriores decorrentes da decisão” (sic – cf. Id. no 69483476 - pág. 7).
Pois bem. A atribuição do almejado efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão que destituiu o inventariante do encargo, e, muito menos, que a manutenção do quadro decisório poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida a cena até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até porque, como se vê dos autos, a própria juíza já suspendeu a ordem porque a herdeira/agravada Maria Barco dos Santos, que seria investida na inventariança, “não juntou documentação necessária à concessão do encargo” (cf. Id. no 69483481).
Aliás, como já destacado anteriormente, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo; comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, como dito, nem mesmo isso ocorreu, pois não consta das razões recursais qualquer discurso sobre o tema ou menção às expressões “perigo da demora” ou “risco de dano”, ou qualquer sinonímica.
Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspenda a eficácia da decisão ou antecipe a pretensão recursal, pois a tese recursal gravita exclusivamente suposta nulidade processual, mas não há mínima indicação de prejuízo efetivo. Pas de nullité sans grief.
Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios para sanar omissão quanto à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mas à míngua dos requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator